Tribunal: CARF
Processo: 11060.901151/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901151/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.683 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL
DE
IRPJ.
CARACTERIZAÇÃO
DE
INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de indébito
passível de restituição/ressarcimento no pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ. Reconhecidamente constatado o pagamento a maior
de estimativa, de se acatar a compensação até o limite do valor disponível.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito ao crédito pleiteado relativo ao pagamento a maior de
estimativa e homologar as compensações realizadas até o limite do valor disponível. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.682, de 21 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
11060.901152/2009-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901151/2009-35
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901151/2009-35

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – Declaração
de Compensação – PER/DCOMP, transmitido em 31/08/2005, meio do qual a contribuinte
indicou como crédito o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Referido crédito foi utilizado para compensar débito de CSLL relativa ao período
de julho de 2005.
A autoridade fiscal da unidade de origem, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB emitiu despacho decisório, no qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação declarada, em face de que eventual pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de CSLL, “...somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, devido ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
Em sua manifestação de inconformidade, alegou, em síntese, que o pagamento
indevido decorreria da diferença entre o valor efetivamente pago e aquele apurado por meio de
balancete, e que a vedação à compensação seria ilegal.
No julgamento de primeira instância, por meio do Acórdão proferido pela DRJ,
foi considerada a manifestação de inconformidade improcedente:
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, art. 10, a seguir
transcrito, que à época da formalização do pedido do Contribuinte estabelecia
os parâmetros para a efetivação da restituição/compensação, determinava que
mesmo os pagamentos indevidos ou maiores do que o devido a titulo de
estimativa de CSLL não poderiam ser restituídos diretamente, sendo utilizados
na dedução da CSLL devida no final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo dessa contribuição:
“Art.10o A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a titulo de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.”
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901151/2009-35

Cientificada da decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, onde,
em sua essência, repete as alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se conhece.
O tema é assunto superado nesta Turma e, neste sentido, trago voto proferido em sessão
de 17 de junho de 2020, Acórdão de no 1401-975846, de relatoria do Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira:
A controvérsia acerca da possibilidade jurídica de configuração de indébito e de
hipótese de repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ já se encontra pacificada no seio deste Conselho administrativo por meio
da Súmula CARF no 84, verbis:
“É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Portanto, o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ é
passível de repetição. Considerando que esta foi a única razão do indeferimento,
tenho que, neste ponto, deve-se acolher o pedido da recorrente.
Contudo, compulsando os autos, verifico que não foi feito um exame da certeza e
liquidez do crédito, bem como de sua disponibilidade. Este exame inaugural
deve ser feito pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, nos termos do Parecer Normativo 08/2014.

Não obstante o considerado acima, o fato é que a própria decisão de piso já havia
reconhecido o direito creditório pleiteado, de forma que, em face da economia
processual e do reduzido valor envolvido, entendo desnecessário que os autos sejam
remetidos à autoridade administrativa da RFB nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 08/2014.
Trata-se de um crédito de R$ 4.040,57 recolhido em 31/03/2005, já reconhecido pela
DRJ:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901151/2009-35

É o voto, dar provimento ao recurso para reconhecer o direito ao crédito pleiteado
relativo ao pagamento a maior de estimativa e homologar as compensações realizadas
até o limite do valor disponível.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito ao crédito pleiteado relativo ao pagamento a maior de
estimativa e homologar as compensações realizadas até o limite do valor disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital